Tribunal: TJMT
Processo: 1042333-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO DOMINGOS DE ARRUDA - CPF: 181.720.671-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1042333-95.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

IVO DOMINGOS DE ARRUDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA BLOQUEIO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. FATO MODIFICATIVO. ÔNUS DO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação ajuizada pela parte autora, visando a declaração de inexistência de propriedade do veículo VW/GOL BX (Nacional), fabricação/modelo 1985/1985, Placa JYO6811, Renavam 00110008081,

o qual foi alienado a terceiro por meio de contrato verbal em 2009, não tendo o comprador, todavia, realizado a comunicação de venda ao DETRAN.

2.

O Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, deixando de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Recorrido, de modo que não ficou demonstrado que este ainda é o proprietário do veículo em questão.

3.

In casu,
deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de propriedade com efeitos a partir da citação, determinando-se que o Recorrente proceda anotação no prontuário do veículo, bem como lance restrição à circulação do automóvel.

4
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

7.
Contudo, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023